Tribunal: STF
Processo: AP 523
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    Ação Penal. Dispensa de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93). “Termo de concessão de uso de bem público” em favor de particular firmado por prefeito municipal. Impropriedade técnica do documento. Inexistência de concessão de direito real de uso. Hipótese de mero assentimento da municipalidade na extração de minerais por particular em área a si pertencente. Requisito específico para a obtenção de licença para exploração mineral do solo, nos termos do art. 4º, III, da Portaria nº 266/08 do Departamento Nacional de Produção Mineral. Desnecessidade de realização de procedimento licitatório. Inexistência, ademais, de dolo. Fato atípico. Ação penal improcedente.



    1. Nos termos do art. 4º, III, da Portaria nº 266/08 do Departamento Nacional de Produção Mineral, o requerimento de registro de licença para aproveitamento de recursos minerais deverá ser instruído com “o assentimento da pessoa jurídica de direito público, quando a esta pertencer parte ou a totalidade dos imóveis (...)”.



    2. Embora o acusado, na condição de prefeito municipal, tenha firmado um “termo de concessão de uso de bem público”, não houve propriamente outorga de direito real de uso, mas mero assentimento da municipalidade na extração de granito por particular em área a si pertencente, com o fim exclusivo de possibilitar o registro da licença de exploração mineral.



    3. Nessas condições, a despeito da impropriedade técnica do documento em questão, não era necessária a realização de procedimento licitatório, razão por que o fato imputado ao réu é atípico.



    4. Ação penal julgada improcedente.